Tribunal: TJSP
Processo: 2174265-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu a suspensão do processo para apreciação do pedido de substituição da penhora. Insurgência dos executados. Descabimento. Excesso de penhora não comprovado. Imprescindibilidade de avaliação dos imóveis penhorados. Inteligência do artigo 874, I, do CPC. Levantamento da penhora que se mostra prematuro. Laudo produzido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu a suspensão do processo para apreciação do pedido de substituição da penhora. Insurgência dos executados. Descabimento. Excesso de penhora não comprovado. Imprescindibilidade de avaliação dos imóveis penhorados. Inteligência do artigo 874, I, do CPC. Levantamento da penhora que se mostra prematuro. Laudo produzido unilateralmente por assistente técnico dos executados que não tem o condão de demonstrar o valor dos imóveis. Decisão preservada.

Recurso desprovido.